Tribunal: STF
Processo: HC 76069
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        LATROCÍNIO: ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
INIMPUTABILIDADE (ART. 27). PENA. MENORIDADE: CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE (ART. 65, I). DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO: ART. 80 DO
C.P.P. PROVAS: REEXAME.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O paciente tinha mais de 18 anos de idade, quando da
prática do delito e a menoridade relativa foi levada em conta na
fixação da pena.
2.      E o desmembramento do processo era medida que se impunha
em face do disposto no art. 80 do Código de Processo Penal.
3.      No mais, o que pretende o impetrante é o reexame de
provas, inviável no âmbito estreito do "writ".
4.      "H.C." indeferido.